Tribunal: STF
Processo: RE 1513292
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. BASE DE CÁLCULO. DENEGAÇÃO DO WRIT.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36 do ADCT e 93, inciso IX; 145, § 1º; 149, caput e § 2º, inciso III, alínea a; 150, incisos II e IV; 165, § 9º, inciso II; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, pretende a impetrante o reconhecimento da inexigibilidade da contribução de intervenção no domínio econômico (CIDE) denominada AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, o qual se destina ao "desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º da Lei nº 10.893, de 2004), incidindo sobre a "remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro" (art. 5º da Lei nº 10.893, de 2004) e tendo por fato gerador"o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro" (art. 4º da Lei nº 10.893, de 2004), a pretexto da violação da cláusula de tratamento nacional do GATT.



    Ocorre que a cláusula de tratamento nacional do GATT visa a impedir a discriminação entre mercadorias de origem nacional e mercadorias de origem estrangeira pela tributação e regulamentação administrativa internas, na medida em que impõe idêntica tributação e regulamentação internas para as mercadorias nacionais e suas similares de origem estrangeira. Já a CIDE impugnada, além de não ter como fato gerador a importação de mercadorias estrangeiras, mas sim o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro(Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º) - o que tanto vale para o descarregamento de mercadorias nacionais ou estrangeiras -, tampouco incide sobre o valor de mercadorias importadas, mas, diferentemente, sobre a remuneração do transporte aquaviário (Lei nº 10.893, de 2004, art. 6º) - o que igualmente vale para o transporte de mercadorias nacionais ou de origem estrangeira.



    Tampouco prospera a alegação de que o AFRMM desrespeita os pressupostos constitucionais de validade de uma CIDE, conforme já assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF):



    - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 177.137/RS, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/1995, DJ 18-04-1997 PP-13788 EMENT VOL-01865-05 PP-00925)



    A impetrante alega, ainda, que, de acordo com o art. 149 da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001), as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico passaram a incidir apenas sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, sobre ovalor aduaneiro, de modo que não se admitiria a cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante sobre o frete (correspondente à remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, conforme dispõe o art. 5º, caput, da Lei nº 10.893, de 2004).



    É manifesto o equívoco da apelante, uma vez que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição inclui logicamente o frete, conforme já decidiu este Tribunal:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 10.983/2004. COMPONTENTES DO FRETE. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA 1. Foi suscitada questão de ordem, argüindose a inconstitucionalidade parcial da parte final do "parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei nº 10.893/04, no que toca à expressão 'e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes´", sendo que, na sessão realizada em 05/05/2015, a Turma, por maioria, vencida a relatora, decidiu rejeitar a questão de ordem apresentada, porquanto não houve a comprovação pela autora de que a parcela "componentes de frete" diz respeito apenas às demais despesas relacionadas ao frete, ônus que lhe incumbia. 2. Analisando os autos, constata-se que a rubrica denominada "componentes de frete" corresponde às taxas do CE - Mercante, que integram o frete no conhecimento, agregando-se ao frete básico. Ocorre que não houve a comprovação pela autora que a parcela "componentes de frete" correspondente apenas às demais despesas relacionadas ao frete, ônus que lhe incumbia. 3. Não há mácula alguma na incidência do AFRMM sobre as despesas com a manipulação portuária da carga. Consoante indicado de forma expressa pelo art. 5º da Lei 10.893/2004, essas despesas estão abrangidas pela "remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro" e, portanto, pelo conceito legal de "frete". Ademais, o "adicional" em apreço constitui, na realidade, uma CIDE, e a Constitucional da República autoriza a incidência das contribuições interventivas "gerais" sobre o "valor da operação" (art. 149, § 2º, III, a, incluído pela EC 33/2001), que, no caso, engloba a integralidade do quantum cobrado pelo serviço de frete, incluídas a manipulação portuária e a desestiva. 4. Sentença reformada. (TRF4, APELREEX 5007207-63.2013.4.04.7112, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 24/06/2015)



    Assim, agiu acertadamente o juiz da causa ao denegar o mandado de segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente